Tribunal: STF
Processo: Rcl 43238
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Décio Henrique Lobato Sodré, contra acórdão proferido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Interno na Reclamação 39.462/DF.
    Eis a ementa desse julgado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA PELO STJ. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 - É cabível reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça para a preservação de sua competência e para a garantia da autoridade de suas decisões (arts. 105, l, ‘f’, da Constituição Federal; 13 da Lei 8.038/90; e 187 do RISTJ), não sendo, pois, via própria para confrontar decisão desta Corte, por não se tratar de sucedâneo recursal. 2 - Agravo interno a que se nega provimento”.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria ofendido a Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da norma prevista no art. 988, inciso IV, do Código de Processo Civil.
    Sustenta o reclamante que o STF, no julgamento do RE-RG 719.870 (tema 670), entendeu existir repercussão geral a controvérsia relativa à nulidade do acórdão formalizado pelo Tribunal de origem, quando, instado a emitir entendimento sobre o tema de defesa versado no recurso, quedar-se silente, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional. 
    Diante disso, aduz que a Corte Superior, ao se omitir acerca da prescrição da execução de título judicial, deixou de observar ao decidido no RE-RG 719.870 (tema 670), fato que motivou o ajuizamento da reclamação com fundamento no disposto no art. 988, inciso IV, do CPC, o qual prevê o cabimento de reclamação para “garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência”. 
    Dessa forma, assevera que o Tribunal reclamado, ao consolidar entendimento de não cabimento de reclamação contra seus próprios julgados, com amparo em sua jurisprudência, declarou implicitamente a inconstitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC, via órgão fracionário, em contrariedade ao enunciado da Súmula Vinculante 10/STF. 
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, e ao final, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado e declarar a prescrição da execução.
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).  
    Decido. 
    Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/1950.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 10, cuja redação é a seguinte:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    Pois bem.
    O ato reclamado entendeu não ser cabível o ajuizamento de reclamação contra seus próprios julgados, em observância às hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988, do CPC, em conformidade com rol de competência do STJ, estabelecido no art. 105 da Constituição Federal:
     “Conforme constou da decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça já tem entendimento consolidado no sentido de que não é cabível reclamação constitucional em face de seus próprios julgados, sendo certo que ‘o fato de o ordenamento jurídico não vedar expressamente o uso de determinado meio de impugnação não autoriza que o jurisdicionado possa dele se valer, à míngua de expressa prescrição’ (Aglnt na Rcl n. 36.414/AM, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe de 5/6/2019.). 
    Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, a Reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, bem como para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, conforme disposto nos artigos 105, ‘f’, da Constituição Federal, e 988 do Código de Processo Civil de 2015, sendo, pois, instrumento processual de caráter específico e de aplicação restrita, relacionado, diretamente, à hierarquia dos Tribunais e às competências reservadas às instâncias extraordinárias, não sendo admissível o seu uso quando a autoridade reclamada for órgão julgador do próprio STJ”. (eDOC 6, pp. 6-7) 
    Observo que a autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC, ainda que implicitamente. 
    Ressalte-se que a exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional.
    No ponto, registro que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição. 
    Com efeito, tem-se que o STJ assentou que a reclamação ajuizada não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas na legislação infraconstitucional.
    Assim, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional, não se vislumbra, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela súmula vinculante 10 do STF 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Incompetência desta Corte. 4. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF de 1988. Não caracterização. Não cabimento. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 38607 AgR-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020)
    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES ‘CRISE DE LEGALIDADE’ – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. Rcl 40.262 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
    Saliente-se, ademais, o entendimento do STF firmado no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
    Desse modo, tendo em vista a inexistência de afronta à Súmula Vinculante 10 do STF, não se vislumbra, no caso, nenhuma das hipóteses previstas para o cabimento da reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).
    Em tempo, tendo em vista a ausência de decretação de sigilo e de seus pressupostos legais, retifique-se a autuação para retirar o segredo de justiça. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente